Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-66.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000281-66.2019.8.11.0041
APELANTE: LUCAS SILVA ALMEIDA
APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Gratuidade deferia no primeiro grau (id.49687998).
Anote-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator